Tribunal: TJMT
Processo: 1004262-45.2018.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004262-45.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAOL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 04.145.563/0001-29 (APELANTE), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), APARECIDA MARQUES CASTUERA - CPF: 390.071.621-87 (APELANTE), PEDRO DO NASCIMENTO CASTUERA - CPF: 178.309.581-49 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1391-90 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 10.931/2004 NÃO CONFIGURADA – TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – FATOR ACUMULADO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA (FACP) – NÃO CONTRATAÇÃO – APLICAÇÃO INDEVIDA – FUNDO GARANTIDOR DE OPERAÇÕES – NÃO ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não é nula a decisão que, embora sucinta, encontra-se fundamentada.

A arguição de inconstitucionalidade da Lei n. 10.931/2004 já foi resolvida no processo n. 116.967/2010, em que o Tribunal Pleno concluiu pela ausência de vício e pela eficácia da norma.

Se foi apresentado com a Cédula de Crédito Bancário o saldo devedor constante em planilha de cálculo ou nos extratos de conta corrente, o Contrato consiste em título executivo extrajudicial.

É indevida a aplicação de Fator Acumulado de Permanência (FACP) no período de inadimplemento quando não convencionada.

“A garantia concedida pelos fundos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei não implica isenção dos devedores de suas obrigações financeiras, que permanecem sujeitos aos procedimentos de recuperação de crédito previstos na legislação
”.

(§10 do art. 9º da Lei 12.087/2000).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados improcedentes, com condenação dos ora apelantes às custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

Estes aduzem que em 25/01/2016 firmaram com o apelado Cédula de Crédito Bancário de R$207.915,38 para pagamento de saldo devedor dos apelantes.

Alegam que, apesar de já terem quitado R$118.058,83 até abril de 2018, ainda continuam devendo R$189.785,54.

Preliminarmente, pugnam pela reforma da interlocutória que rejeitou a arguição de iliquidez do referido título.

Arguem que “
a consolidação da dívida, anterior à emissão da Cédula de Crédito Bancário, deve ser objeto de análise pelo MM. Julgador, até porque a Lei exige que o referido título de crédito venha acompanhado de planilhas com a memória de cálculo detalhando a conformação da dívida propriamente dita (art. 28, parágrafo segundo e incisos da Lei 10.931/2004)
”.

Apontam a inconstitucionalidade da Lei 10.931/2004, que instituiu a CCB no ordenamento jurídico pátrio, a sua iliquidez uma vez que a legislação exige informações sobre o crédito inicial, verbas acessórias de cobrança, cálculos para apuração do saldo devedor e os extratos de conta-corrente.

Afirmam que no caso concreto a CCB não foi emitida para lhes disponibilizar recursos, mas apenas para facilitar a execução.

Ressaltam que não há nos autos memória de cálculo com a consolidação do débito.

Sob o argumento de que o título é nulo, requerem a nulidade da Execução.

No mérito, dizem que são excessivos os encargos da inadimplência (comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento).

E mais, que, “
Além disso - talvez o mais alarmante e preocupante - é que a taxa do FACP, utilizada pela embargada na aplicação da COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, não está de acordo com os índices divulgados pelo BACEN na página https://www.bcb.gov.br/htms/selic/ selicacumul.asp. Assim, p. ex., a dívida em 30/06/2017 era de R$ 167.504,11 e o valor dos encargos, com base da FACP, foi calculado e incorporado à dívida em R$ 2.385,55. Ora, isso equivale a 1,4242%. Entretanto, segundo os índices disponibilizados pelo BACEN, a taxa diária prevista para o mês de junho de 2017 foi de 1,00808869! Aparentemente, a recorrida está cobrando juros de mora camuflados no percentual aplicado à título de Comissão de Permanência. Isso configuraria, além da violação do princípio da boa-fé, a cumulação indevida de encargos punitivos
”.

Assinalam ser indevida a comissão de permanência cumulada com outros encargos, e que por isso não pode ser formada por taxa de rentabilidade.

Acrescentam que convencionaram garantia complementar com o FGO, equivalente a 70% do débito, e que “
nas operações de crédito garantido pelo FGO, havendo inadimplemento da obrigação, o credor ou o prestamista deve promover a execução em relação ao devedor do saldo devedor não garantido pelo Fundo; enquanto que, por sua vez, o FGO que é quem tem legitimidade para agir contra o devedor para ver-se ressarcido do valor despendido para honrar a obrigação garantida. Caso o banco cobrar do devedor a totalidade da dívida, sem abatimento do valor posto sob a responsabilidade do Fundo, como está ocorrendo presentemente, incorre o credor em evidente EXCESSO DE EXECUÇÃO
”.

Buscam o provimento do Recurso com a reforma integral da sentença e inversão dos honorários advocatícios antes arbitrados.

Contrarrazões no ID. 59862507.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINARES –INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.931/2004, QUE INSTITUIU A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, E AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DESSE TÍTULO.

Quanto à inconstitucionalidade da Lei n. 10.931/2004, a questão já foi resolvida pelo Tribunal Pleno no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 116.967/2010, nos termos da ementa abaixo transcrita:

INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 129635/2009 - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL E MATERIAL DA LEI Nº 10.931/2001 - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - RELAÇÃO ENTRE PARTICULARES - DESNECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR - INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Não é inconstitucional a Lei nº 10.931/2001 que instituiu a cédula de crédito bancário, ao fundamento de que a matéria nela versada exigiria Lei Complementar. A exigência inserta no art. 192 da Constituição Federal atinente à regulamentação do Sistema Financeiro Nacional não abarca a disciplina das relações contratuais - documentação do débito, modo de cobrança dos juros e forma de circulação da cédula, dentre outras - estabelecida entre particulares e instituições financeiras.
(ArgInc. 116967/2010, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Tribunal Pleno, julgamento em 24/02/2011, DJE de 15/04/2011).

Assim, como a decisão que declara ou rejeita a inconstitucionalidade fica vinculada a todos os órgãos do Tribunal nos casos análogos (art. 169 do RITJMT), é desnecessário novo pronunciamento a esse respeito.

No que se refere à liquidez, exigibilidade e certeza do título, as condições especificadas no art. 28 da Lei n. 10.931/2004 (saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou nos extratos de conta corrente) foram devidamente atendidas com os documentos anexados à Execução – CCB e demonstrativo da conta vinculada do qual se extraem os índices e critérios de atualização do débito (ID. 160191581, pág. 1). Confira-se:

Portanto, cumpridos esses requisitos, a CCB ora em discussão é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, como preceitua o citado dispositivo legal. E o fato de ter sido emitida com a finalidade de novação de outras dívidas dos apelantes não retira a sua exigibilidade.

Nesse sentido, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – ART. 28 DA LEI 10.931/2004 – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO – POSSIBILIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADO O ABUSO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O juiz pode julgar antecipadamente a lide quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes (princípio do livre convencimento motivado).

A Cédula de Crédito Bancário é “título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º” (art. 28 da Lei 10.931/2004).

A fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual convencionado; é necessário estar configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (REsp 1.061.530-RS, e Súmula n. 382 do STJ).
(N.U 0007714-66.2012.8.11.0015, julgamento em 18/05/2022, DJE de 23/05/2022).

MÉRITO

Os apelantes arguem que os cálculos foram elaborados com aplicação de Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP) enquanto o Contrato firmado prevê para esse período somente a comissão de permanência à taxa do dia do pagamento.

A cláusula “INADIMPLEMENTO” da CCB em discussão estabelece que “(...)
sobre o valor inadimplido, será exigida comissão de permanência à taxa do mercado do dia do pagamento, nos termos da resolução 1.129/86, do conselho monetário nacional, em substituição aos encargos de normalidade pactuados
”. (ID.

160191582, pág. 3).

Já nos cálculos está registrada a utilização da “
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA com base na variação do FACP, debitados mensalmente
” (ID. 160191581, pág. 1).

Logo, é evidente o abuso praticado pela instituição financeira.

A propósito, desta Câmara:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – FATOR ACUMULADO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA (FACP) – NÃO CONTRATAÇÃO – APLICAÇÃO INDEVIDA – INCIDÊNCIA DO ENCARGO SEM A APLICAÇÃO DO ÍNDICE – RECURSO PROVIDO.

É indevida a aplicação de Fator Acumulado de Permanência (FACP) no período de inadimplemento quando não há essa previsão no contrato.
(N.U 1025908-67.2022.8.11.0041, julgamento em 15/02/2023, DJE de 23/02/2023).

Do TJMS:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO - CONTESTAÇÃO COM PEDIDO REVISIONAL - NULIDADE DA COBRANÇA DO FACP (FATOR ACUMULADO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA) – RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É admitida a incidência de comissão de permanência, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual. Entretanto, no caso dos autos, verifica-se que o autor fez incidir a cobrança do FACP - Fator Acumulado de Comissão de Permanência, que não tem previsão no contrato celebrado pelas partes, razão pela qual merece reforma a sentença objurgada, para afastar a sua incidência.
(Apelação Cível n. 0823405-34.2014.8.12.0001, 1ª Câmara Cível, relator Des. Geraldo de Almeida Santiago, julgamento em 08/06/2021, publicação em 15/06/2021).

No entanto, o afastamento da mora só ocorre quando há reconhecimento de encargo excessivo na normalidade, o que não é a situação desta lide.

Sobre o fundo garantidor de operações, o juízo de origem fez estas relevantes observações:

O (FGO) foi criado com a finalidade de facilitar o acesso de micro, pequenas e médias empresas ao crédito bancário, tendo em vista a dificuldade de obtenção de financiamentos por quem não possui garantias a oferecer, neste sentido, as garantias exigidas pelos bancos nas operações de empréstimos e de financiamentos são complementadas pelo Fundo de Garantia de Operações (FGO).

Nestes termos, o § 10 do art. 9º da Lei nº 12.087/200 aduz que a garantia concedida pelo FGO não implica isenção dos devedores de suas obrigações financeiras, vez que o FGO, tão somente, paga ao banco o valor correspondente ao atraso e, nestes termos, à medida que o banco vai reavendo os valores emprestados ao devedor, ele devolve o montante ao fundo.

Logo, o Fundo de Garantia de Operações constituído pelo Banco do Brasil, previsto no contrato como garantia complementar à instituição financeira, não isenta a parte financiada do pagamento da sua obrigação, não havendo falar em excesso pela cobrança da totalidade da dívida em aberto.

Nesse ponto, a sentença não comporta alteração.

Esse Fundo não foi criado com a intenção pretendida pelos apelantes (quitação da dívida, com isenção do pagamento), mas sim para assegurar a constituição de garantia que o devedor à época da concessão do crédito não tinha, e, desse modo, viabilizar o acesso ao empréstimo com encargos menores.

É o que preceitua o §10 do art. 9º da Lei 12.087/2000:

§ 10. A garantia concedida pelos fundos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei não implica isenção dos devedores de suas obrigações financeiras, que permanecem sujeitos aos procedimentos de recuperação de crédito previstos na legislação.

Logo, não há excesso de Execução.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
somente para afastar a incidência do Fator Acumulado de Comissão de Permanência e determinar que no período de inadimplemento incida apenas a comissão de permanência à taxa média de mercado do dia do pagamento. Com isso, redimensiono a sucumbência, devendo o apelado arcar com 25% e os apelantes com 75%.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023